Tribunal: TJDFT
Processo: 0739710-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739710-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OCELIO SOUSA MENDES AGRAVADO: ADAILTON NEVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Océlio Sousa Mendes em face da r. decisão (ID 76321055) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Adailton Neves de Souza, indeferiu o requerimento de bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade reiterada. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 76369575). Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, foi protocolizada petição, em 31/10/2025, na qual se noticiou o falecimento do Agravante, ocorrido no dia 14/10/2025 (IDs 78025681 e 78025682). O processo foi suspenso e oportunizou-se aos herdeiros peticionar pela habilitação nos autos (ID 78246168). Em 19/12/2025, foi requerida a habilitação da cônjuge supérstite, Maria Rejane de Lima Rego, e dos cinco filhos do de cujus, André Luiz Lima Mendes, Bruno Leonardo da Silva Mendes, Eduarda Thatylla Lima Mendes, Pablo Guilherme Ferreira Mendes e Wilson Rodrigo Montalvão Mendes, todos anotados na Certidão de Óbito (IDs 79791439 a 79791451). Recebo o pedido de habilitação dos herdeiros. À parte Agravada para que se pronuncie no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 690 do CPC/15. À Secretaria para as devidas alterações. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator